Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0749936-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO FERNANDES SOARES RECORRIDO: TIAGO ARAUJO ARTIAGA CORRETORA DE SEGUROS - ME, GF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, em razão da documentação anexada aos autos. Providencie a Secretaria as correções no cadastro dos autos quanto a exclusão de Tiago Araujo Artiaga Corretora de Seguros-ME. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito